Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600024-06.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600024-06.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600024-
06.2024.6.16.0156 que julgou procedente o pedido apresentado pela Comissão Provisória Municipal
de Rio Branco do Sul do Partido União Brasil, tornando definitiva a liminar concedida inicialmente,
ao passo que aplico multa de R$5.000,00 a representada Mega Serviços e Empreendimentos Ltda
(Jornal Folha do Valle), com fulcro no art. 36, §3º., da LE c/c art. 2º., §4º. da Resolução-TSE nº.
23.610/2019. (Representação Eleitoral por propaganda negativa antecipada, com fulcro no art. 36,
§3º., da LE c/c art. 2º., §4º. da Resolução-TSE nº. 23.610/2019, formulada pela Comissão Provisória
Municipal de Rio Branco do Sul do Partido União Brasil em face de Mega Serviços e
Empreendimentos Ltda - Jornal Folha Valle, alegando em suma que, no dia 25/06/2024 a
representada veiculou em sua rede social Facebook, propaganda eleitoral extemporânea em
desfavor de Neneu José Artigas, pré candidato à Prefeito de Rio Branco do Sul. Informa que a
Representada disseminou conteúdo descontextualizado, ligando um dos pré-candidatos a notícias
de morte, transcrição da postagem: "Rapaz morre no hospital de Itaperuçu, provavelmente por falta
de atendimento adequado. Na última sexta-feira o Hospital Municipal de Itaperuçu internou um
rapaz de 27 anos, que havia sido atropelado, provavelmente com traumatismo craniano. O rapaz
acabou morrendo no sábado, sem ter sido encaminhado para outro hospital e sem ser realizado
tomografia. Segundo informações de fontes ligadas ao hospital, só foram feitos sedativos porque o
rapaz estava agitado e acharam que era por ser dependente químico. Provavelmente esse rapaz
acabou morrendo por falta de atendimento adequado"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
(RECORRENTE)
KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43970724
05/09/2024
15:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.909

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600024-06.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO: KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM - OAB/PR60973
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE
IMAGEM DE PRÉ-CANDIDATO. MACULAÇÃO DA IMAGEM.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mega Serviços e
Empreendimentos Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 156ª
Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul/PR. A sentença, que confirmou
liminar, julgou procedente representação por propaganda eleitoral
antecipada negativa, aplicando a multa no valor de R$ 5.000,00.

1.2 A propaganda envolvia postagem em rede social com foto de
Nenéu Artigas, pré-candidato a prefeito de Rio Branco do Sul,
associando sua imagem a notícia de falha em hospital municipal de
Itaperuçu.

1.3 A recorrente defendeu que a foto era de domínio público e negou a
intenção eleitoral.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 43970724 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515304606200000042924126
Número do documento: 24090515304606200000042924126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:26:27

2.1 Discute-se se a utilização da imagem de um pré-candidato
associada a um fato negativo pode configurar propaganda eleitoral
antecipada negativa, e se a postagem, mesmo sem pedido explícito de
voto ou menção ao pleito, atinge a imagem do pré-candidato de forma
irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 36-A da Lei das Eleições permite a menção à candidatura e
discussões políticas, desde que não haja pedido explícito de voto. A
jurisprudência do TSE também estabelece que propaganda antecipada
negativa exige pedido explícito de não voto ou ato que macule a honra
ou imagem do pré-candidato.

3.2 No caso em tela, a associação da imagem de Nenéu Artigas, com
fato negativo ocorrido no hospital, sem explicação contextual, denota a
intenção de desqualificá-lo como gestor, configurando a propaganda
negativa antecipada (TSE - Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, DJE
05/06/2023; TSE - Min. Benedito Gonçalves, DJE 11/06/2024).

3.3 O uso descontextualizado da imagem, associado a desinformação,
gera o desequilíbrio no debate político, vulnerando a integridade do
ambiente eleitoral. Assim, correta a aplicação da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Ante o exposto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná CONHECE
e NEGA PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença que
reconheceu a prática de propaganda eleitoral antecipada negativa e a
respectiva multa. A utilização descontextualizada da imagem de pré-
candidato, associada a fatos negativos, configura propaganda eleitoral
antecipada negativa, apta a justificar a aplicação de multa.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 9.504/1997, art. 36-
A, § 3º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, § 1º; Resolução
TSE nº 23.732/2024, art. 3º-A.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TSE - Recurso na
Representação nº 060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, DJE
05/06/2023; TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060040842, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, DJE 11/06/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 43970724 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515304606200000042924126
Número do documento: 24090515304606200000042924126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:26:27

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por MEGA SERVIÇOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA. em face de sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona
Eleitoral de Rio Branco do Sul/PR, que, confirmando a liminar concedida, julgou
procedente a representação proposta pela Comissão Provisória Municipal do Partido
União Brasil - Rio Branco do Sul, em razão de propaganda eleitoral negativa, com
aplicação de multa no montante de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 43945655), a recorrente aduziu, em síntese,
que: a) o texto da publicação, realizada em 25/06/2024, relatava a morte de um jovem de
27 anos, vítima de atropelamento, indicando como possível causa um atendimento
inadequado no Hospital Municipal de Itaperuçu. Além do texto, a postagem incluía uma
foto institucional da inauguração do hospital, onde o então prefeito Neneu Artigas aparece
em frente à fachada da repartição pública; b) a foto utilizada na notícia é uma imagem
oficial da inauguração do Hospital de Itaperuçu, disponível no site da Prefeitura. Por esse
motivo, o uso dessa imagem institucional, de domínio público, não poderia ser
considerado um ato ilícito ou com intenção política; c) a notícia relatada é baseada em
fatos verdadeiros, sendo que o tom crítico estaria protegido pelo direito à liberdade de
imprensa; d) não há menção ao pleito eleitoral futuro na matéria, de modo que não se
configura a propaganda eleitoral; e) a recorrente presta serviços à Prefeitura de Rio
Branco do Sul desde maio de 2022, com a veiculação mensal de publicidade institucional,
mas isso não significa que o conteúdo foi pago por uma adversária política. Requereu, ao
final, o provimento do recurso, com o afastamento da multa aplicada.

Em contrarrazões (ID 43945660), a recorrida alegou que a inserção da foto
de Nenéu numa notícia trágica, veiculada em perfil na rede social Facebook (Jornal Folha
do Valle, da Mega Serviços e Empreendimentos Ltda.), com clara crítica política à saúde
do Município, realizou propaganda eleitoral antecipada negativa, com o intuito de denegrir
sua imagem perante o eleitorado de Rio Branco do Sul.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 43946970), por entender que o conteúdo divulgado carece
da necessária veracidade, nos termos do art. 9º da Res. TSE nº 23.610/2019, e sua
disseminação em uma página com caráter jornalístico aumenta significativamente seu
potencial de influenciar o eleitorado, impondo também uma maior responsabilidade ao
veículo de comunicação, especialmente no que tange à verificação dos fatos e à
prestação dos devidos esclarecimentos.

É o relatório.

VOTO
Num. 43970724 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515304606200000042924126
Número do documento: 24090515304606200000042924126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:26:27

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
Num. 43970724 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515304606200000042924126
Número do documento: 24090515304606200000042924126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:26:27

plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, "a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n.
5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Direito Eleitoral. Agravo Interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2020.
Num. 43970724 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515304606200000042924126
Número do documento: 24090515304606200000042924126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:26:27

Representação. Propaganda Eleitoral Antecipada. Ausência de conteúdo
eleitoral. Provimento.

[...]

3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro
lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado
com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. Já as mensagens que
mencionem a candidatura, o cargo eletivo, o pleito, melhorias que se pretenda realizar
e/ou a qualificação para exercer o cargo possuem conteúdo eleitoral.

4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i)
a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. [...] (REspE nº 060000280, Relator designado Min.
Luís Roberto Barroso, DJe 13/08/2021)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo.

Os termos e expressões a que alude o dispositivo são as chamadas palavras
mágicas, expressões semanticamente equivalentes ao escancarado "vote em" e, por
conseguinte, consideradas como indicativas do pedido explícito de voto.

Trazendo o raciocínio para a propaganda antecipada negativa, há de se
pensar, na vertente oposta, em existência de pedido explícito de não voto - o "não vote
em" - ou de expressões de significado equiparado.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda eleitoral negativa
exige "o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico". (TSE Recurso
Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024 - grifamos).

O presente caso trata de notícia divulgada pelo periódico eletrônico Jornal
Folha do Valle, em seu perfil na rede social Facebook, com o seguinte conteúdo:

RAPAZ MORRE NO HOSPITAL DE ITAPERUÇU, PROVAVELMENTE POR FALTA
DE ATENDIMENTO ADEQUADO.

Na última sexta-feira o Hospital Municipal de Itaperuçu internou um rapaz de 27 anos
que havia sido atropelado, provavelmente com traumatismo craniano. O rapaz acabou
morrendo no sábado, sem haver sido encaminhado para outro hospital e sem ser
Num. 43970724 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515304606200000042924126
Número do documento: 24090515304606200000042924126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:26:27

realizado tomografia.

Segundo informações de fontes ligadas ao hospital, só foi feito sedativos porque o
rapaz estava agitado e achavam que era por ser dependente químico. Provavelmente
esse rapaz acabou morrendo por falta de atendimento adequado.

Veja-se a imagem da publicação:

Num. 43970724 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515304606200000042924126
Número do documento: 24090515304606200000042924126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:26:27

A controvérsia diz respeito ao uso de foto do Hospital Municipal de Itaperuçu,
em que também aparece Nenéu Artigas, pré-candidato a prefeito de Rio Branco do Sul,
para ilustrar matéria de cunho negativo, e se tal fato configura, ou não, propaganda
eleitoral antecipada negativa.

A notícia veiculada trata de incidente ocorrido em hospital, onde
supostamente teria ocorrido falha em atendimento médico, que resultou no óbito de um
Num. 43970724 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515304606200000042924126
Número do documento: 24090515304606200000042924126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:26:27

rapaz de 27 anos. Em nenhum momento há referência a qualquer atuação de Nenéu
Artigas no ocorrido, contudo, sua imagem consta na ilustração da matéria.

Conforme consta da sentença, é fato "público e notório que Nenéu José
Artigas abdicou da liderança do município vizinho para disputar o cargo de Prefeito de Rio
Branco do Sul".

Assim, mesmo que a imagem utilizada esteja disponível no site da Prefeitura,
e mesmo que seja de domínio público, da leitura da notícia não se depreende o motivo
pelo qual Nenéu Artigas seria relacionado aos fatos ali apresentados.

Neste ponto, não há dúvida de que o uso da imagem de Nenéu Artigas na
referida publicação gera a associação de sua atividade pública ao acontecido no hospital,
ou seja, possui conteúdo negativo para sua imagem.

Como bem referido na sentença, "A notícia veiculada não explicou o porquê
da utilização de sua fotografia, de forma que, por estar descontextualizada, acabou por
revelar o intuito de atacar a imagem do pré-candidato Nenéu José Artigas".

É de se concluir, então, que o conteúdo publicado tem a intenção de associar
a imagem do pré-candidato a fato negativo ocorrido em hospital municipal e, assim,
macular sua imagem, desqualificando-o como gestor, mesmo que não haja, na
publicação, referência expressa ao pleito de 2024.

Ora, não é saudável que uma disputa eleitoral - mesmo em fase de pré-
campanha - seja realizada à base de publicações que extrapolem a crítica política e o
debate propositivo.

O Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar caso de propaganda irregular
desinformativa, registrou as seguintes considerações sobre a desinformação e a
intervenção corretiva da Justiça Eleitoral:

"... tenho para mim que a intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias
políticas deve sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual,
apenas se legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes
de vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a paridade de
armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da dignidade e
da honra individuais.

O caso em exame envolve suposta propagação de desinformação,
comportamento que vulnera a "higidez e a integridade do ambiente informativo",
valores que justificam e legitimam a intervenção corretiva da Justiça Eleitoral.

Isso porque, muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no
curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a
competitividade da disputa e que estimulam a renovação política e a vivacidade
democrática, a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira "falha no livre
mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro
no momento de formação de sua escolha.

Num. 43970724 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515304606200000042924126
Número do documento: 24090515304606200000042924126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:26:27

Daí as preciosas observações de Elder Maia Goltzman, na preciosa obra Liberdade
de Expressão e Desinformação em Contextos Eleitorais (Belo Horizonte: Ed. Fórum,
2022, p. 54), para quem "é preciso empoderar o cidadão para que possa tomar suas
decisões relativas à esfera pública de maneira consciente e ancorado em informação
de qualidade, não em narrativas fabricadas ou versões construídas e distribuídas para
ludibriá-lo".

Em resumo: não há a menor dúvida de que a desinformação e a desconstrução de
figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente
manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por
configurarem, como dito, verdadeira falha no livre mercado de circulação das ideias
políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com
comprometimento da própria liberdade de formação da escolha cidadã" (Rec-Rp nº
0600927-39.2022.6.00.0000/DF, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, julgado em
19/12/22. Destaques originais).

Especificamente sobre a propaganda eleitoral antecipada negativa, a Corte
Superior tem decidido da seguinte forma:

"[...] Prática de propaganda eleitoral antecipada negativa. Twitter. Liberdade de
expressão. Postagens com conteúdo ofensivo. Polarização. Violação do art. 36 da Lei
9.504/1997. Multa. Remoção dos tweets [...] 2. A desqualificação de pré-candidato ou
de agremiação partidária, que macule sua honra ou imagem ou divulgue fatos
sabidamente inverídicos, configura propaganda eleitoral antecipada negativa [...]". (Ac.
de 1º.9.2022 no Rec-Rp nº 060055760, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri.)

"Eleições 2022. Representação eleitoral. Pré-candidato a presidente da república.
Propaganda eleitoral antecipada negativa. [...] Desinformação. Ofensa à honra. [...]
Fatos manifestamente inverídicos. Aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da
Lei n. 9.504/1997. [...] 2. A veiculação de mensagem sabidamente inverídica e
ofensiva à honra e à imagem de pré-candidato, com o intuito de associá-lo ao uso de
substância entorpecente, configura propaganda eleitoral antecipada negativa, sendo
de rigor a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997. [...]".(Ac.
de 2.4.2024 na Rp nº 060039043, rel. Min. Cármen Lúcia.)

Nesse sentido, tem-se que a publicação feita com o intuito de prejudicar a
imagem do pré-candidato, Nenéu Artigas, mediante a associação de sua imagem a fato
não relacionado à sua atuação como gestor público, configurou propaganda eleitoral
antecipada negativa, vedada pelo artigo 27, §1,º da Resolução TSE n. 23.610/2019, apta
a justificar a intervenção corretiva da Justiça Eleitoral.

Assim, uma vez configurada a propaganda eleitoral antecipada negativa, é de
se manter a aplicação da multa prevista no artigo 36, § 3º, da Lei n.º 9.504/97, em seu
patamar mínimo.

Por esses motivos, portanto, deve ser mantida integralmente a sentença que
julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Mega Serviços e Empreendimentos Ltda., para manter a sentença
Num. 43970724 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515304606200000042924126
Número do documento: 24090515304606200000042924126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:26:27

que julgou procedente a representação eleitoral por propaganda negativa antecipada.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600024-06.2024.6.16.0156 - Rio
Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: MEGA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - Advogado
do RECORRENTE: KHALIL VIEIRA PROENCA AQUIM - PR60973 - RECORRIDO: UNIAO
BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL - Advogado do RECORRIDO: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43970724 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515304606200000042924126
Número do documento: 24090515304606200000042924126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:26:27